Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719625-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS AGRAVADO: JAIR ALEXANDRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reparação por dano decorrente de vício construtivo, no 0720250-15.2022.8.07.0020 (Id 235973112 dos autos de origem), ajuizada por GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS em desfavor de JAIR ALEXANDRE DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela provisória para que o réu promova “os reparos integrais da cobertura do Edifício Filomena e manutenções estruturais apontados na perícia, sob sua responsabilidade, conforme apontado nos laudos técnicos acostados aos autos”. No dia 23/05/2025, foi proferida a decisão de Id 72094625 de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, pois na conclusão do laudo pericial judicial não foi constatado perigo iminente de colapso. No dia 10/06/2025, o agravante formulou pedido de reconsideração impugnando o indeferimento da tutela recursal (Id 72753149). A decisão de Id 72791894 recebeu a petição como Agravo Interno e manteve a decisão como lançada. No dia 16/06/2025, o Agravante interpôs Agravo Interno impugnando o indeferimento da tutela recursal (Id 72940598) e juntou novo documento, o Termo de Notificação emitido pela Defesa Civil, em 14/06/2025 (Id 72940599). O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 73090189) e ao Agravo Interno (Id 73906651) e, em ambos, pediu o não provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. De início, ressalto que o pedido de reconsideração de Id 72753149 já tinha sido recebido como Agravo Interno, sendo desnecessária a juntada da petição de Id 72940598. Entretanto, na segunda manifestação de Id 72940598, o agravante trouxe fato novo, o Termo de Notificação 1155/2025 emitido pela Defesa Civil, em decorrência da vistoria realizada no dia 14/06/2025 (Id 72940599) e com a alegação de fato novo: “Descrição do cenário Trata-se de vistoria de retorno em edificação multifamiliar de uso misto composta por 5 pavimentos (térreo e 4 andares) objeto do TN 1074/2025. Em Vistoria Técnica de Nível 1, observa-se que não foram cumpridas as exigências do termo supracitado, resultado na evolução das patologias anteriormente apresentadas. Foi observado deslocamento parcial do platibanda acima da estrutura em madeira de telhado da varanda da edificação na cobertura. Foi verificado ainda a presença de um apoio para a sustentação do telhado. Riscos observados Risco de colapso parcial do telhado de varanda em edificação da cobertura e do platibanda acima do referido telhado. Exigências – Prazo 1- Entregar Laudo Técnico com ART produzido por empresa ou profissional habilitado que ateste a segurança estrutural e indique as causas e possíveis soluções para mitigação do(s) risco(s) encontrado(s). – 04/07/2025. 2- Executar serviço de escoramento com entrega de ART correspondente. – 24/06/2025. 3- Executar serviço de manutenção para a mitigação do risco. – 04/07/2025. Ações Imediatas Isolamento da área na cobertura. [...] Observações Observa-se no momento da vistoria que a edificação na cobertura encontra-se desocupada. O responsável no local apresentou Laudo Técnico Judicial elaborado pela Engenheira Civil Erika Lopes de Carvalho. CREA 31576/D-DF. É dever do proprietário/responsável pela edificação manter as condições de segurança estrutural, bem como garantir condições de habitabilidade, realizando manutenção predial periódica em todos os sistemas. Conclusão PARA A MITIGAÇÃO DOS RISCOS OBSERVADOS, AS EXIGÊNCIAS DEVEM SER CUMPRIDAS NOS PRAZOS ESTABELECIDOS. A PREVENÇÃO DE DESASTRES É DEVER DE TODOS!” Por outro lado, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada com fundamento no laudo anterior da Defesa Civil, emitido em 17/04/2025. A despeito da manutenção da decisão que tinha indeferido a tutela provisória, com fulcro no poder geral de cautela, impõe-se a reapreciação do pedido de reconsideração à luz da nova situação fática apresentada. Isso porque, a situação fática que envolve a questão relacionada à cobertura foi alterada. A cobertura foi objeto de avaliação específica pela Defesa Civil, conforme Termo de Notificação de Id 72940599, acima transcrito, amparando a alegação do agravante quanto à necessidade de adoção de alguma medida preventiva, conferindo-lhe, em análise perfuntória, a probabilidade do direito alegado nesse ponto. Além disso, em razão do risco apontado pela Defesa Civil a situação é urgente, o que ampara o deferimento parcial da tutela provisória. Contudo, não é o caso de determinar que o réu promova todas as correções da construção como pretendido e como consta na decisão agravada, pois caracterizaria perigo de irreversibilidade. Logo, deve ser determinado apenas o cumprimento das exigências 1 e 2 determinadas pela Defesa Civil, no prazo de 15 dias a contar da intimação pessoal a ser realizada no juízo de origem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o valor de R$ 50.000,00, cujas medidas coercitivas deverão ser por ele fixadas, conforme a necessidade. Ressalte-se que, em caso de improcedência do pedido com a revogação da tutela provisória ora analisada, competirá ao autor/agravante reparar os danos processuais causados ao réu/agravado, correspondente às despesas com o cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 302 do CPC. Ante o exposto, com fulcro no poder geral de cautela, reaprecio o pedido de reconsideração à luz da nova situação fática apresentada e DEFIRO EM PARTE a tutela provisória recursal para que o agravado, imediatamente, adote as providências para o cumprimento das exigências 1 e 2 determinadas pela Defesa Civil no dia 14/06/2025, no prazo de 15 dias a contar da intimação pessoal a ser realizada no juízo de origem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o valor de R$ 50.000,00, cujas medidas coercitivas deverão ser por ele fixadas, conforme a necessidade. Com urgência, comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital